Tribunal: TJMT
Processo: 1014445-65.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014445-65.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[POLIANE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 013.728.395-42 (APELADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), POLIANE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 013.728.395-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO INTERPOSTO POR TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR POLIANE RODRIGUES DE SOUZA PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– SERVIÇO DE TELEFONIA – ACERVO PROBATÓRIO QUE INDICA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA CONSUMIDORA - PROVA DA CONTRATAÇÃO – ORIGEM DA DÍVIDA DEMONSTRADA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DA TELEFÔNICA PROVIDO
–
RECURSO DA CONSUMIDORA PREJUDICADO
.

Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprovar sua existência, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.

Na hipótese, a Empresa de Telefonia logrou êxito em demonstrar, nos termos do inciso II, do art. 373 do CPC, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, razão pela qual, uma vez devido o pagamento e não comprovada a sua integral quitação, a inscrição do nome da devedora é legítima, e não existe irregularidade na conduta da empresa ré. De rigor a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1014445-65.2021.8.11.0041

RELATÓRIO

São dois Recursos de Apelação Cível: um interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, e o outro por
POLIANE RODRIGUES DE SOUZA
, ambas objetivando a reforma da sentença proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A Juíza sentenciante declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$ 126,02 (cento e vinte e seis reais e dois centavos) e condenou a Telefônica ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da sentença. Ao final, condenou-a no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
sustenta que a Consumidora habilitou a linha de telefonia móvel (64) 99624-2889, no plano VIVO Controle em 13/01/2017, e que passou a utilizar dos serviços a partir de então.

Aduz que a Consumidora efetuou o pagamento das faturas entre março de 2017 a janeiro de 2018; contudo, sem qualquer justificativa, deixou de quitar as parcelas subsequentes, sendo devido o valor cobrado por meio da negativação do nome da Apelada nos órgãos de maus pagadores.

Com isso, assegura não ter praticado qualquer ato ilícito passível de reparação, devendo ser afastada a condenação imposta na sentença. De modo alternativo, pede a redução do valor da indenização por danos morais.

A Consumidora, por seu turno, requereu a majoração da indenização por dano moral e a alteração do termo inicial dos juros de mora para o evento danoso.

Contrarrazões apresentados nos ID’s 147464153 e 147464155.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que, em 15/07/2018, o nome de
Poliane Rodrigues de Souza
foi negativado no SCPC – Boa Vista Serviços, a pedido da
Telefônica Brasil S.A.
, em virtude do débito no valor de R$ 126,02 (cento e vinte e seis reais e dois centavos), vencida e não pago.

Sob a tese de que não contratou os serviços oferecidos pela empresa de telefonia, a Consumidora manejou a demanda com o intuito de obter a declaração de inexigibilidade do débito e de ser indenizada por danos morais face à negativação.

Citada, a Telefônica aduziu ser legítima a negativação em virtude da existência da relação jurídica entre as partes. Ao ensejo, alegou que, em
13/01/2017
, a Apelada habilitou a linha telefônica móvel número (64) 99624-2889, no plano VIVO Controle.

Como prova do alegado, a Telefônica anexou histórico de pagamento das faturas referente aos meses 03/2017 a 01/2018, assim como relatório de chamadas efetuadas pela Consumidora, tendo afirmado ter fundamento a negativação em virtude da existência do débito.

A Juíza sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial ao fundamento de que “
a parte requerida não comprovou a legitimidade da negativação ou a inadimplência de qualquer contrato assinado entre as partes, apenas alegou a legalidade da negativação de maneira genérica
”, o que deu azo à interposição de recurso de Apelação por ambas as partes.

Feita essa breve retrospectiva, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Do Recurso da Telefônica Brasil S/A

De início, vale destacar que o caso é de relação de consumo, de modo que, em regra, cabe à Empresa de Telefonia demonstrar de forma inequívoca que a cobrança em nome da Consumidora é devida, bem como de que houve a contratação dos seus serviços, conforme artigo 6.o, inciso VIII, do CDC, bem como artigo 373, inciso II, do CPC.

Conforme relatado, a Apelante assegura que a inserção dos dados da Apelada no rol de maus pagadores tem lastro e que agiu no exercício regular de seu direito.

Da análise do acervo probatório, observo que a Apelante fez prova da validade da contratação, conforme se vê da cópia das faturas enviadas ao endereço da Consumidora, bem como pelo histórico de ligações do período em que o terminal (64) 99624-2889 permaneceu ativo, demonstrando, assim, a relação jurídica existente entre as partes e uso dos serviços de telefonia pela Consumidora (ID’s 147463172, 147463173 e 147463171 – pág. 10).

Além disso, colacionou
prints
que demonstram ter havido pagamentos anteriores ao inadimplemento, no período de março/2017 a janeiro/2018, revelando a regularidade da contratação e prestação dos serviços até o momento em que faturas deixaram de ser pagas, culminando com a negativação do nome da Consumidora pelo débito de R$ 126,02 (cento e vinte e seis reais e dois centavos), inscrição em 04/07/2018 (ID. 147463174).

Desse modo, diante da inadimplência da Consumidora, a inclusão de seus dados nos cadastros restritivos de crédito configura exercício regular de direito da empresa de telefonia.

Assim, não tendo a Apelada se desincumbido do ônus mínimo de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, é de rigor a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FATURAS DE TELEFONIA APRESENTADAS PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento. 2. Não pratica ato ilícito a parte reclamada que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 3. Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito. 4. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a adimplir a dívida. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
(TJMT 1000489-96.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022).

No mesmo sentido, é o entendimento desta Câmara de Direito Privado:

RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - RECURSO DA EMPRESA DE TELEFONIA - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS - INADIMPLEMENTO CONFIGURADO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA REQUERIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Não há como acolher a tese da autora se o seu direito se funda em alegações genéricas e superficiais, sem instrução mínima da peça inicial.
Por outro lado, se, além das telas sistêmicas demonstrando ter havido pagamentos mensais anteriores ao inadimplemento, a requerida colaciona aos autos as faturas e relatórios de chamadas do período em que o terminal
telefônico
teria permanecido ativo, de se reconhecer a existência de relação jurídica entre as partes.
Assim, não comprovado o pagamento do débito reclamado nos autos, a inserção do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular do direito da credora.
(TJ-MT – RAC: 1007903-22.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado em 07/07/2022).

Feitos esses esclarecimentos, entendo que há prova da contratação dos serviços e da inadimplência da Recorrida, o que torna

regular a negativação do nome da Consumidora nos órgãos restritivos de crédito.

Diante do exposto,
Dou Provimento
ao Recurso manejado pela
Telefônica Brasil S/A
e

julgo improcedentes os pedidos iniciais.

JULGO PREJUDICADO
o Apelo interposto por
Poliane Rodrigues de Souza.

De conseguinte,
inverto o ônus da sucumbência, condeno a Consumidora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, já observando o trabalho desenvolvido no grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Ressalvo que fica suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023